Tribunal: TJDFT
Processo: 0012320-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO NA FORMA QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO VERIFICADA. MERA IRREGULARIDADE. APELAÇÃO DO PARQUET CONHECIDA. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO CONHECIDA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. NATUREZA DE CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ainda que se trate de apelação criminal da acusação, eventual apresentação das razões recursais após o prazo de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do Código de Processo Penal, configura mera irregularidade que não tem o condão de ensejar o não conhecimento do recurso interposto dentro do prazo legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer irregularidade, pois as razões recursais do Ministério Público, à apelação criminal tempestivamente interposta, foram apresentadas dentro do prazo legal, contado da intimação da decisão que determinou a providência. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso do Ministério Público conhecido.
3. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se verifica interesse recursal da Defesa de um dos denunciados em postular a absolvição em relação a crime que teve declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na própria sentença recorrida, pois tais casos não acarreta qualquer efeito condenatório. Apelação criminal da Defesa não conhecida.
4. O delito de parcelamento irregular de solo é classificado como instantâneo de efeitos permanentes, de modo que a consumação se efetiva com o início do loteamento, sendo os atos posteriores apenas o seu exaurimento, nos termos da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.
5. Recurso da Defesa não conhecido, por ausência de interesse recursal. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade pela prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal dos crimes do artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979 e artigo 288, caput, do Código Penal imputados aos denunciados.